Tribunal: TJBA
Processo: 8007545-55.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007545-55.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

APELADO: GABRIEL RICCIO TEIXEIRA BARBOSA FREITAS e outros

Advogado(s)
:
CINARA FERRAZ SANTOS, LUANNA VICTORIA SILVA DOURADO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE
VENDA DE PASSAGENS RELACIONADAS AO
SERVIÇO DE TRANSPORTE
TERRESTRE
. CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa administradora de plataforma digital de intermediação de venda de passagens relacionadas ao transporte terrestre em face de sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais sofridos pelos Autores em razão da não prestação do serviço de transporte contratado. A sentença fixou indenizações pelos danos, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital intermediadora do serviço possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) apurar a responsabilidade civil objetiva decorrente da falha na prestação do serviço; (iii) verificar a existência de danos materiais e morais indenizáveis; e (iv) avaliar o cabimento de redução da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC), o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva da plataforma intermediadora, que aufere lucro com a contratação viabilizada por seu ambiente virtual.

4. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, exigindo-se apenas a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

5. No caso, o defeito do serviço está caracterizado pelo não comparecimento do veículo na rodoviária de origem, deixando os autores desassistidos durante a madrugada.

6. Os danos materiais restaram comprovados pelo pagamento, sem contraprestação, de R$ 330,00 pelas passagens adquiridas por meio da plataforma digital, o que configura dano emergente reparável.

7. O dano moral também se revela presente diante da violação a direitos da personalidade dos autores, expostos a situação degradante, com espera prolongada e ausência de assistência durante o período noturno, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura ofensa existencial.

8. A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC — fato de terceiro — não se aplica ao caso, uma vez que a empresa apontada como terceira é integrante da cadeia de consumo, vinculada contratualmente à plataforma e corresponsável pela prestação do serviço.

9. O valor da indenização por danos morais, fixado na sentença, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado diante das circunstâncias do caso e compatível com a jurisprudência de casos análogos.

10. Com base no art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, diante da atuação da parte autora também em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A empresa administradora de plataforma digital de intermediação de transporte terrestre integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva em ação por danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

2. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva e solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia, independentemente da culpa.

3. Configuram-se danos materiais e morais indenizáveis quando os consumidores ficam desassistidos durante a madrugada em razão da não prestação do serviço de transporte contratado.

4. A excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC não se aplica a prestadores vinculados à cadeia de consumo.

5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando se revela adequada ao caso concreto.

6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios para até 20% do valor da condenação quando houver trabalho adicional no grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação nº 50020876020228130024, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 29/10/2024; TJSP, Apelação nº 1056766-11.2022.8.26.0576, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 09/02/2024; TJDF, Apelação nº 07245989320238070003, 7ª Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 24/07/2024; TJBA, Apelação nº 05009411720148050088, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 27/02/2021; TJBA, Apelação nº 80397063520208050001, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Regnia Helena Ramos Reis, j. 25/01/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8007545-55.2022.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, e como Apelados

GABRIEL RICCIO TEIXEIRA BARBOSA FREITAS
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça